Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714216-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE CAVALCA TAVARES REU: CASA DAS MÁQUINAS D E C I S Ã O Defiro o pedido do autor em petição de ID Num. 51044886. Expeça-se alvará de levantamento, no valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) em favor de LECIR LUZ E WILSON SAHADE ADVOGADOS, CNPJ 28.390.674/0001-69, conforme cálculo apresentado na petição de ID Num. 51255503. Após, expeça alvará de levantamento do valor remanescente em favor do autor, ALEXANDRE CAVALCA TAVARES, CPF 150.186.388-69. Por fim, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se, com as cautelas de estilo. P.I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador